Tribunal: CARF
Processo: 10907.720400/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720400/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.350 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
DENTALCLIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
VEDAÇÃO À OPÇÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720400/2018-12
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720400/2018-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal que indeferiu manifestação de inconformidade, protocolada contra ato da
autoridade fiscal que indeferiu pedido de adesão da empresa no sistema Simples Nacional,
motivado pela existência de débitos tributários não suspensos, nos termos do artigo 17 da lei
complementar 123/20061 (vide termo de indeferimento às e-fls. 9).
Irresignada, apresenta impugnação (e-fls. 2) onde alega, em síntese, que os
débitos foram objeto de pedido de revisão de ofício perante a PGFN e RFB.
Em documento de e-fls. 31/32, a unidade de origem esclarece que de fato a
PGFN revisou e extinguiu todos os débitos relacionados ao indeferimento, mas com exceção da
inscrição no 90614003106-10 - processo 10980-500828/2014-34 – que foi extinta por pagamento
efetuado em 30/08/2018.
Em sessão de 11 de julho de 2019 (e-fls. 36) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores concordaram com a informação de e-fls. 31/32, de que um dos
débitos impeditivos à adesão somente foi extinto por pagamento após prazo previsto no art. 6o,
§§1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, ou seja, última dia útil do mês de
janeiro2
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 43), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos iniciais, ou seja, de que em 2017 solicitou à PGFN a
revisão de ofício dos débitos inscritos em DAU.
Entendendo que suas pendências já estavam regularizadas, afirma que passou a
recolher seus tributos pelo regime do Simples durante todo ano de 2018:
“Tendo em vista a seqüência de fatos ocorridos, na certeza de cumprimento de
suas obrigações perante o Fisco, com o créditos oriundos dos pagamentos efetuados

1 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019) [...] V - que possua débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
2 RESOLUÇÃO CGSN No 94, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da
opção caso não as regularize até o término desse prazo;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720400/2018-12

tempestivamente, bem como, dc saber de sua condição de adimplente perante a
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, a empresa efetuou
seus recolhimentos em dia durante o exercício de 2018 todos com base no Regime
Tributário do Simples Nacional, entendendo que não haveria nada que a desabonasse
quanto a este fato e a confirmação de tal pensamento e atitude se ratificou pelo
reconhecimento do pagamento e extinção dos débitos de ofício pela Douta
Procuradoria”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O pedido de adesão ao Simples Nacional não foi deferimento em função da
existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, por contrariar o inciso V do artigo 17
da lei complementar 123/2006 (vigente à época):
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa”;
A pessoa jurídica deveria ter regularizado todas as pendências até o último dia útil
do ano de 2018 para poder aderir ao Simples Nacional.
Verifica-se claramente que os débitos da inscrição no 90614003106-10 - processo
10980-500828/2014-34 em 30/08/2018, como se vê pelo extrato da inscrição de e-fls. 30.
Observe-se que a recorrente ignorou este fato na sua defesa perante este CARF,
preferindo afirmar que no ano de 2018 acreditava estar regularizado e, por este motivo, passou a
recolher pelo regime do Simples Nacional.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720400/2018-12

Ocorre que estes autos não tratam da regularidade dos recolhimentos tributários
realizados no ano de 2018 , mas do indeferimento da empresa no sistema simples nacional.
A recorrente claramente regularizou o débito em agosto de 2018, quando deveria
tê-lo feito em janeiro.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Original